Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. REQUISITOS PARA A RESCISÃO. LEI 9.656/98, NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DO INADIMPLEMENTO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A legislação vigente prevê que na hipótese de não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato é possível o distrato unilateral.
2. As regras específicas, contidas no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecem requisitos que devem ser observados nos casos de inadimplência, uma vez que, por si só, a falta de pagamento não é capaz de rescindir o contrato entre as partes, devendo o usuário ser notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a notificação por inadimplência, conforme prazo previsto na norma, o que evidencia a irregularidade do distrato.
4. Ainda que indevido o cancelamento do plano de saúde pela operadora, não há que se falar em danos morais quando o fato não ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, porquanto o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.